Tribunal: TJDFT
Processo: 0718549-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DESPACHO O artigo 84, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe, in litteris: Art. 84. As certidões serão expedidas sem rasuras e com inutilização dos espaços não aproveitados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, salvo motivo justificado. (Redação dada pelo Provimento 1, de 2016) § 1o O fornecimento de certidão a pessoa estranha à relação processual dependerá de requerimento escrito, do qual conste a devida qualificação do requerente. § 2o O nome do requerente constará das certidões. § 3o O nome da vítima não poderá constar das certidões e dos documentos referentes a informações sobre o andamento de processos criminais. § 4o São gratuitas as certidões expedidas pelos ofícios judiciais e órgãos administrativos da Corregedoria. SOLTEC ENGENHARIA LTDA é autora/recorrente neste processo e não há vedação normativa ao seu pedido de expedição de certidão de inteiro teor destes autos. Desse modo, defiro o pedido de expedição de certidão de inteiro conforme requerido no ID. 27396537. Intime-se. Brasília-DF, segunda-feira, 19 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0105